Tribunal: TJSP
Processo: 2238504-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Agravo Interno. Direito empresarial. Pedido de falência. Não configurado o "periculum in mora" que justifique a imediata paralisação do feito em primeiro grau. Possibilidade de aguardar a manifestação da parte contrária e do órgão ministerial. Irresignação indevida. Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2238504-62.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALFREDO ARIAS VILLANUEVA, é agravado AVS SEGURADORA S/A - EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca :
São Paulo – 2a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais
Juiz
:
Marcelo Barbosa Sacramone
Agravante :
Alfredo Arias Villanueva
Agravada :
AVS
Seguradora
S/A

em
liquidação
extrajudicial
VOTO 30.998
Agravo Interno. Direito empresarial.
Pedido de falência. Não configurado o
“periculum in mora” que justifique a
imediata
paralisação
do feito em
primeiro
grau.
Possibilidade
de
aguardar
a
manifestação da
parte
contrária e do órgão ministerial.
Irresignação indevida. Agravo interno
desprovido.
Vistos.
1.
Trata-se de agravo interno esgrimido
por ALFREDO ARIAS VILLANUEVA nos autos do pedido de
falência de AVS SEGURADORA S/A (em liquidação extrajudicial). Insurge-se contra a
r. decisão
de
fls. 2.898/2.900, que indeferiu o pedido de imediata
suspensão do feito em primeiro grau, em razão de não ter
havido ainda decretação de falência que justifique o
”periculum in mora” apontado.
Relata o agravante aguardar desfecho
de perícia em duas ações na Justiça Federal, pois
constatada a inexistência de avaliação do patrimônio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sociedade. Sustenta que tal fato impede identificar a
existência de ativo suficiente, o que, em tese, poderá
obstar a decretação de falência, pois não evidenciado
patrimônio inferior ao exigido por lei para que seja
decretada a liquidação extrajudicial, e, consequentemente
a
falência.
Pugna
pela
reconsideração
da
decisão
agravada, atribuindo-se o efeito suspensivo pleiteado,
sob o fundamento de que existem dois processos na justiça
federal, cujo resultado poderá anular ”ab initio” o
processo de origem. Considera presente o “periculum in
mora”, haja vista que pode ser decretada a falência a
qualquer momento. Aponta, por derradeiro, os prejuízos
decorrentes da liquidação decretada pela SUSEP em 11 de
julho de 2007, acarretando mais de treze anos de gastos
infindáveis e inócuos, sendo indiscutível seu interesse
por ser diretamente atingido pela questão, o que pode
forçá-lo a ajuizar posteriormente ação rescisória.
2.
O recurso não comporta provimento.
Nada
a
reconsiderar
no
despacho
proferido, tendo em vista que não configurada a urgência
que permita a dispensa da oitiva da parte contrária e a
manifestação do órgão ministerial.
Impende salientar que a concessão de
efeito suspensivo ao agravo tem caráter excepcional,
sendo deferida apenas se preenchidos os requisitos legais
(CPC, art. 1019, I, c/c art. 995, parágrafo único).
O recurso será julgado em breve e
eventual provimento implicará a suspensão do feito em
primeiro grau. Tendo em vista que sequer houve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decretação da falência, pode o agravante aguardar a
apreciação da controvérsia pela Turma Julgadora sem risco
de ocorrência de dano grave ou de difícil reparação,
sobretudo porque, como alegado pelo próprio recorrente,
tal situação já perdura por muitos anos.
Bem por isso,
não evidenciado o
concreto
e
imediato
prejuízo,
prematura
a
decisão
pretendida pelo agravante.
Outrossim, não há que se falar em
transtorno decorrente do ajuizamento de ação rescisória,
pois, caso decretada a falência neste interregno, pode o
recorrente interpor agravo de instrumento.
3.
Isto
posto,
pelo
meu
voto, nego
provimento ao agravo interno.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR